Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal em face que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 4.652,65 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) referente à taxa da obra e (ii) 6.465,65 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) referente aos lucros cessantes. Em sede de embargos declaratórios foi afastada a condenação ao pagamento de multa contratual.
2. Alegaram os embargantes a ocorrência de omissão no julgado sob o argumento de que não foi apreciada a argumentação relevante da parte embargante, no sentido de que o Termo de Reserva não poderia ser considerado como marco vinculativo para contagem de prazo de entrega, justamente porque não obriga as partes à concretização da venda, tampouco à entrega do imóvel. Aduziram a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que é necessário levar em consideração todos os prazos, inclusive o prazo de 60 dias para entrega das chaves, expressamente previsto no contrato de compra e venda e sob o argumento de que a pandemia de COVID-19, evento de força maior, afetou gravemente o setor da construção civil, gerando impactos imprevisíveis e inevitáveis, como escassez de materiais, paralisação de obras e restrições de circulação de trabalhadores. Requereram que o período seja adicionado ao prazo final da efetiva entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) omissão a respeito do Termo de Reserva não poder ser considerado como marco vinculativo para contagem de prazo de entrega; (ii) contradição acerca da contagem de prazo para entrega das chaves e dos efeitos na pandemia de COVID-19 na construção civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.